Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-83.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prazo, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA VIZOLI - CPF: 039.996.651-06 (ADVOGADO), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (EMBARGANTE), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (EMBARGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), THADEU GIMENEZ DE ALENCASTRO - CPF: 011.905.361-61 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MORENO VIEIRA DA SILVA - CPF: 034.007.631-36 (ADVOGADO), PEDRO TONISSI MANZANO - CPF: 011.881.321-80 (ADVOGADO), RODRIGO THA LUIZ - CPF: 585.969.509-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito.
Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcelo Dall Oglio

opôs
Embargos de Declaração em ID. 220355184, alegando a existência de

omissão e contradição
no acórdão de ID.

218031169, que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

O Embargante sustenta que há omissão no acórdão em relação à ausência de intimação pessoal e a não suspensão do processo após a identificação do vício em sua representação, uma vez que o oficial de justiça não o encontrou no endereço diligenciado.

Além disso,

aponta
uma contradição entre a aplicação dos efeitos do artigo 346 do Código de Processo Civil e o reconhecimento de que o Embargante tinha advogado constituído nos autos, bem como a omissão quanto à falta de intimação desse advogado a respeito da sentença proferida.

Argumenta
que a intimação de sentença não foi efetuada de forma pessoal, o que compromete o cumprimento adequado do ato processual.

Ressalta que a sentença foi publicada apenas no sistema PJE, sem a devida divulgação em órgão oficial (DJE), e que a intimação foi direcionada ao Embargante e não ao seu advogado substabelecido.

Requer o provimento do recurso para
reformar o acórdão, sanando os vícios apontados, para que seja reconhecida a nulidade de intimação da sentença e todos os atos processuais posteriores.

Contrarrazões da Embargada em ID 223310651.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Nesse passo, a despeito da tese da parte Embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) Da leitura dos autos principais, verifica-se que os patronos do agravante renunciaram os poderes que lhes foram conferidos.

De fato, colhe-se da bem fundamentada decisão, que no caso dos autos, foi decretada a revelia do réu em sede de sentença, em razão de os seus advogados (Dr. Flaviano Taques, Aleandra de Souza e Fabiano Fachini) terem renunciado ao mandato que lhes foi outorgado, tendo estes devidamente comprovado a notificação do peticionante acerca da renúncia.

Ademais, mesmo não sendo necessário, foi expedido mandado de intimação pessoal para que o réu regularizasse a representação processual, sob pena de revelia. Entretanto, apesar de intimado, o réu quedou-se inerte.

E ainda ressaltou que o advogado anteriormente constituído pelo réu, Dr. Flaviano Taques, substabeleceu, com reservas, os poderes concedidos a ele ao Dr. Cesar Karasiaki.

E, mesmo que o Dr Flaviano e os demais advogados tenham renunciado posteriormente, fato é que a petição de renúncia não incluiu o Dr César, de modo que ele ainda possuía poderes para atuar no feito em nome do réu, e o causídico em questão também foi devidamente intimado acerca do conteúdo da sentença. (...)“.– sic – ID 218031169.

Con
forme se vê, o acórdão recorrido reconheceu que o advogado substabelecido Cesar Karasiaki estava devidamente constituído nos autos e foi devidamente intimado da sentença de primeiro grau via DJE,
o que afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação.
Vejamos (
https://comunica.pje.jus.br/
):

Registra-se que a aplicação do artigo 346 do Código de Processo Civil se deu de forma subsidiária no julgado, já que constou “
ainda que assim não fosse
” – sic, evidenciando que inexiste contradição no v. acórdão, pois constou do seguinte modo:

“(...) Ainda que assim não fosse, ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, não se faz necessária a intimação pessoal dos atos processuais subsequentes (art. 346, CPC), mormente em razão de a revelia promover a contagem dos prazos para o réu revel a partir do momento em que se torna pública a decisão judicial, não havendo que se falar em intimação deste para o seu devido cumprimento. (...)”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024